Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e Administrativo. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. SINDIRETA/DF. Benefício-alimentação. IRDR N. 21 do TJDFT. Legitimidade ativa. Servidora da administração direta na época do ajuizamento. Inexistência de sindicato específico. Distinguishing. Coisa julgada coletiva. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença coletiva que extinguiu o processo, sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a exequente não seria representada pelo SINDIRETA/DF, mas por sindicato específico, à luz da tese fixada no IRDR n. 21, embora a execução decorra da ação coletiva referente ao pagamento de diferenças de benefício-alimentação no período de janeiro de 1996 a abril de 2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação n. 32.159/97, considerando a tese firmada no IRDR n. 21 do TJDFT, a representatividade sindical existente à época do ajuizamento da ação coletiva e os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no IRDR n. 21 exige, cumulativamente, que o servidor integrasse a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e fosse representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF naquele momento.
4. As provas dos autos demonstram que a apelante exercia, no período relevante, o cargo de Assistente de Apoio às Atividades Jurídicas na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão da Administração Direta, sendo representada pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva.
4. O SINDPROC/DF possui representatividade restrita aos membros da carreira de Procurador do Distrito Federal, não abrangendo servidores administrativos.
5. A inexistência de sindicato específico para a categoria da apelante autoriza o distinguishing da parte final da tese do IRDR n. 21, sob pena de indevida restrição à coisa julgada coletiva.
6. A substituição processual sindical é ampla, independe de filiação e alcança toda a categoria representada no momento da propositura da ação coletiva, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
7. A interpretação restritiva adotada na sentença viola os limites da coisa julgada coletiva e contraria os princípios do máximo benefício e da máxima efetividade da tutela coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O servidor que integrava a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e era representado pelo SINDIRETA/DF possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva. 2. A inexistência de sindicato específico para a categoria funcional à época do ajuizamento da ação coletiva autoriza o afastamento da parte final da tese do IRDR n. 21, mediante distinguishing. 3. A coisa julgada coletiva deve ser interpretada de modo a assegurar o máximo benefício e a máxima efetividade aos substituídos processuais, vedadas restrições não previstas no título judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 485, VI, 503 a 506, 509, § 4o, 535, III, e 985.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 751.500-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, AI 760.327-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, STJ, REsp no 2.149.994/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025 e TJDFT, IRDR n. 21, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024, Acórdão 2027061, 0703273-80.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025.